Tribunal: TJDFT
Processo: 0730591-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730591-60.2022.8.07.0001 Classe judicial: INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL (216) ARGUINTE: DESEMBARGADOR RELATOR ALVARO CIARLINI ARGUIDO: NÃO HÁ D E S P A C H O Na origem, trata-se de apelação (ID 44918106), interposta por ADILSON JOSÉ ADELAIDE, contra a sentença proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que julgou seu pedido improcedente. A 2a Turma Cível deste Tribunal determinou a formação e o processamento da presente arguição incidental de inconstitucionalidade, bem como o seu envio a este Conselho Especial para julgamento, nos termos do art. 13, ‘h’, do RITJDFT (acórdão no 1707256, ID 47698119). O objeto de controle é a validade, em concreto, da previsão normativa estabelecida no art. 3o do Decreto no 11.150/2022. Assim, conforme determina o art. 289 do RITJDFT, notifique-se a pessoa jurídica de direito responsável pela edição do ato para que, querendo, se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias acerca da presente arguição. Na sequência, com a manifestação do ente público ou decorrido o prazo para tanto, dê-se vista ao Ministério Público, no prazo de 30 (trinta) dias, nos moldes do art. 291 do RITJDFT. Faculte-se, ainda, às partes legitimadas à propositura das ações previstas no art. 103 da Constituição Federal, manifestação, por escrito, sobre a questão constitucional objeto de apreciação, no prazo de 15 (quinze) dias da distribuição, conforme art. 290 do RITJDFT. Por fim, oportunize-se posicionamento das partes interessadas (litigantes nos autos principais), no prazo de 15 (quinze) dias. Após, volvam-me os autos conclusos. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator